Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0724751-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA KURUDEZ CORDEIRO AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO PEIXOTO BAPTISTA, FERNANDO AUGUSTO PEIXOTO BAPTISTA - ME D E C I S Ã O Defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito tendo em vista a existência de prova da condição de beneficiário. Anote-se a tramitação prioritária, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator